Tribunal: TJMT
Processo: 1005165-85.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)1005165-85.2024.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS ANALISADOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO MERITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva para manter a condenação da embargante e readequar a pena final para 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 36 dias-multa.
2. Fatos relevantes: defesa alegou omissão do acórdão quanto às alegações de ausência de termo de consentimento para acesso ao aparelho celular, não realização de perícia no aparelho telefônico da acusada e inexistência de provas judicializadas.
3. Requerimentos: (i) saneamento das omissões apontadas; (ii) manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados; (iii) prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso por não analisar as teses defensivas relacionadas à ilicitude das provas obtidas do celular da acusada e à ausência de provas judicializadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão de teses analisadas na decisão.
6. Não há omissão quando o acórdão analisa as teses defensivas de forma clara e fundamentada, ainda que não afaste expressamente todos os argumentos trazidos.
7. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 157, 158, 386, VII e 619.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDCrim 1002379-24.2023.8.11.0028.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005165-85.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Extorsão, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL GONCALVES DA SILVA - CPF: 062.963.571-41 (APELANTE), KARINY RODRIGUES DUARTE - CPF: 069.626.271-14 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), GEOVANE RODRIGUES DA SILVA BARROS - CPF: 706.305.451-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENNAN JOSE ALVES RONDON - CPF: 972.550.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FRANCA CORREA - CPF: 984.391.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO DRACHLER - CPF: 525.786.409-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS ANALISADOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO MERITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva para manter a condenação da embargante e readequar a pena final para 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 36 dias-multa.

2. Fatos relevantes: defesa alegou omissão do acórdão quanto às alegações de ausência de termo de consentimento para acesso ao aparelho celular, não realização de perícia no aparelho telefônico da acusada e inexistência de provas judicializadas.

3. Requerimentos:
(i)
saneamento das omissões apontadas;
(ii)
manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados;
(iii)
prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso
por
não analisar as teses defensivas relacionadas à ilicitude das provas obtidas do celular da acusada e à ausência de provas judicializadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão de teses analisadas na decisão.

6. Não há omissão quando o acórdão analisa as teses defensivas de forma clara e fundamentada, ainda que não afaste expressamente todos os argumentos trazidos.

7. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 155, 157, 158, 386, VII e 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, EDCrim 1002379-24.2023.8.11.0028.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de
Kariny Rodrigues Duarte
contra o acórdão de id. 232971153, desta e. Câmara Criminal, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pela defesa a fim de reconhecer a confissão espontânea, afastar a aplicação cumulativa das causas especiais de aumento do crime de roubo e, consequentemente, readequar a pena final para
14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no
regime fechado
, e
36 (trinta e seis) dias-multa
.

Em síntese, a embargante assevera que o acórdão foi omisso por não ter enfrentado as alegações referentes à necessidade de termo formal de consentimento da acusada para o acesso ao seu celular e de ausência de exame pericial no aparelho telefônico. Além disso, afirma que não foi analisada a tese de ausência de provas judicializadas.

Assim, requer sejam saneadas as omissões apontadas, com manifestação expressa dos artigos legais citados, para fins de prequestionamento (id. 273667378).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A embargante
Kariny Rodrigues Duarte
assevera que o acórdão é omisso por
não ter enfrentado, “
com o devido rigor
”,
as teses de ausência de comprovação expressa do consentimento da proprietária para o acesso ao telefone pessoal, bem como a inexistência de perícia técnica no aparelho celular e a falta de provas judicializadas para fundamentar a condenação.

Afirma que o silêncio do acórdão sobre esses temas afronta os artigos 155, 157, 158 e 386, VII, do Código de Processo Penal, o que prejudicaria a análise da matéria pelos Tribunais Superiores, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

O pleito não merece acolhimento.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou ainda para suprir omissão verificada no julgado, a respeito de tema sobre o qual deveria ter se manifestado.

No caso, da leitura atenta do acordão impugnado, verifica-se que as teses apontadas pela embargante foram devidamente analisadas e fundamentadas na decisão, razão pela qual não há falar em omissão.

Quanto ao acesso ao celular da embargante, a decisão colegiada destacou que os policiais civis
Renan José Alves Rondon
e
Rafael França Corrêa
relataram em juízo que Kariny permitiu o acesso ao aparelho para verificar a localização por ela utilizada no aplicativo de transporte, o que possibilitou a identificação do endereço do corréu Gabriel.

Conforme consignado no acórdão embargado, “
os relatos dos investigadores se apresentaram harmônicos e coerentes, confirmando que a localização do endereço do suspeito foi por ela repassado de forma voluntária
” e “
não há nos autos indícios mínimos que permitam concluir que a apelante Kariny foi coagida ou constrangida pelos policiais a permitir o acesso ao seu aparelho celular
”.

Assim, devidamente demonstrado pelos relatos dos policiais que a embargante Kariny consentiu com o acesso ao aplicativo por meio do seu aparelho celular, mostra-se desnecessária a formalização do ato por escrito.

Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a enfrentar exaustivamente todas as alegações das partes, tampouco se encontra vinculado aos argumentos por elas apresentados, nem compelido a refutá-los de forma individualizada, quando já houver identificado fundamento jurídico suficiente para a formação de seu convencimento.

No tocante à alegação de ausência de perícia no aparelho celular, o acórdão também foi explícito ao destacar que “
não há indicativos de que houve devassa no aparelho da recorrente, sobretudo porque nenhum elemento de prova aponta que os investigadores acessaram outros aplicativos ou analisaram dados de seu celular, ao contrário, a única informação obtida foi o endereço do corréu Gabriel
”.

Assim, o voto condutor deixou claro que a ausência de perícia técnica no celular não representou prejuízo à defesa, uma vez que a única informação obtida por meio do aparelho de telefonia da embargante foi o endereço do comparsa, sem devassa em outros aplicativos.

Por fim, quanto à falta de provas judicializadas, o acórdão enfrentou o tema de forma completa e fundamentada, registrando que embora a confissão extrajudicial da embargante tenha sido elemento importante para a comprovação da autoria, não foi o único fundamento da condenação, a qual se firmou também nos depoimentos dos investigadores de polícia e na palavra da vítima em juízo.

Portanto, ao contrário do que sustenta a embargante, a decisão colegiada não se baseou exclusivamente em elementos da fase inquisitorial, mas em um conjunto probatório coeso e harmônico, produzido sob o crivo do contraditório, o que afasta a alegação de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Logo, se foram devidamente enfrentadas as teses defensivas, não há falar em obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, situação que evidencia o mero descontentamento da embargante em relação à conclusão do julgamento, rediscussão que não é admitida nesta via processual.

Quanto ao prequestionamento, importante destacar que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais citados pela parte, sendo suficiente que a decisão apresente fundamentação clara e adequada.

Nesse mesmo sentido:

“
(...) 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo ser demonstrada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão embargado analisa todas as teses defensivas e fundamenta adequadamente suas conclusões. 3. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido examinada no julgamento”. (...)
” (TJMT, EDCrim 1002379-24.2023.8.11.0028, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJE 14/03/2025).

Portanto, o recurso tem o nítido e único intento de rediscutir o mérito da apelação criminal, isto é, reanalisar os fundamentos da decisão, o que não é possível em sede de embargos de declaração, haja vista a fundamentação vinculada desta espécie recursal.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Kariny Rodrigues Duarte
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025